Tribunal: TJSP
Processo: 2059640-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu à exequente agravante a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). Não evidenciada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Recurso desprovido.